Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AFASTADA.
1. Admite-se a juntada de documento novo na fase recursal, desde que relativo a fato superveniente (CPC 435), como é o caso dos autos.
2. Não se harmoniza com a razoabilidade e a economia processual, a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no CPC 485, VI, considerando que a autora poderá propor nova ação - CPC 486 -, ante a rescisão judicial da cessão de direito referente ao imóvel.